Tribunal: TJSP
Processo: 2143390-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo que objetiva a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral.
2. Pedido para revogar a decisão, alegando a necessidade de produção de prova oral apontada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3.

Ementa:

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo que objetiva a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral.
2. Pedido para revogar a decisão, alegando a necessidade de produção de prova oral apontada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Questão em discussão acerca da necessidade de oitiva da testemunha.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Hipótese não prevista no rol do art. 1.015. Precedentes deste Tribunal.
5. Impossibilidade de aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ).
IV. DISPOSITIVO:
6. Agravo não conhecido.